Tribunal: STF
Processo: ARE 1348947
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-15
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BEM DE FAMÍLIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Embargos opostos por cônjuge de executado em ação de improbidade administrativa. 



    INTEMPESTIVIDADE - O prazo de cinco dias para a propositura dos embargos, conforme entendimento do C.STJ, inicia-se a partir da data em que o Embargante teve conhecimento inequívoco da efetiva constrição de seu bem por ato judicial. 



    BEM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO - Bem constrito adquirido na constância do casamento com o executado, inexistindo nos autos qualquer comprovação da aquisição com expensas próprias e exclusivas, capaz de afastar a presunção do esforço comum do casal. 



    BEM DE FAMÍLIA AUSÊNCIA DE PROVA - Conquanto a proteção ao bem de família seja aplicável a dívidas de qualquer natureza, inexistem provas nos autos de que o imóvel constrito seja única residência do ente familiar, havendo indícios de que possuem outros bens. Sentença de improcedência dos embargos mantida. Recurso não provido” (fl. 136, vol. 1).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 153, vol. 1).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXII e XXIII do art. 5º e o caput do art. 6º da Constituição da República ao argumento de que “a recorrente comprovou ser proprietária do imóvel penhorado e não ser a proprietária do imóvel em que reside” (fl. 171, vol. 1).



    Sustenta que “o bem de família é um direito constitucional, sendo assim, comprovado nos autos que a recorrente é proprietária do bem e utiliza de seu aluguel para pagar a locação do imóvel em que reside, tal bem é impenhorável, tratando-se de um direito absoluto” (fls. 171-172, vol. 1).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 215-216, vol. 1).



    No agravo, a agravante afirma que “a questão em análise, sob o ponto de vista constitucional, é a função social da propriedade, podendo ela ser usada como residência, bem como ser utilizada para outros fins como locação, no caso em tela, o imóvel é locado, para que a embargante e sua família residam em um outro local” (fl. 15, vol. 2).



    Pede “seja conhecido e provido o presente agravo, para que seja admitido o recurso extraordinário” (fl. 15, vol. 2).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    5. A agravante limitou-se a mencionar no recurso extraordinário que “a impenhorabilidade do bem de família é um direito absoluto, tendo enorme repercussão nas relações sociais e econômicas a sua garantia” (fl. 169, vol. 1).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, a agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 976.919-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).



    6. No recurso extraordinário, a agravante apenas alega ser “proprietária do bem e utiliza de seu aluguel, para pagar a locação do imóvel em que reside” e que “tal bem é impenhorável, tratando-se de um direito absoluto”, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos do acórdão recorrido quanto à intempestividade dos embargos de terceiro e a aquisição do bem na constância do casamento. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR A ELABORAÇÃO E TRAMITAÇÃO DE PROJETO DE LEI. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.333.768-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOAÇÃO. LEI 9.096/1995 E RESOLUÇÃO 23.553/2017-TSE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Nos termos da Súmula 284/STF, é inviável o recurso extraordinário quando não apresenta argumentos específicos para afastar os fundamentos do acórdão recorrido. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.322.161-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.6.2021).



    7. Ainda que se pudesse superar aqueles óbices de insuficiência de demonstração da repercussão geral alegada e ausência de impugnação, de forma específica, dos fundamentos do acórdão recorrido, o que não se dá como antes anotado, melhor sorte não teria a agravante.



    8. O Tribunal de origem assentou:



    “Quanto à alegada impenhorabilidade do bem, denota-se também que não restou devidamente comprovado a condição de bem de família a justificar a exclusão da constrição. 



    Não consta dos autos elementos suficientes a comprovar que, de fato, se trate do único imóvel que serve de residência à família, situação que lhe conferiria a proteção do bem de família. 



    A finalidade da Lei 8009/90 é a proteção da entidade familiar, tornando o imóvel da residência impenhorável, não respondendo por nenhuma dívida, de qualquer natureza. Entretanto, para obtenção do benefício, o devedor deve fazer prova cabal de que o imóvel possui tal natureza, inocorrente no caso. (...)



    Para corroborar, nota-se que o executado e a embargante foram intimados no processo de execução em outro imóvel (fls. 31/32), com informação não contestada que este imóvel fora também penhorado em outros cumprimentos de sentença promovidos em face de Almir, configurando-se, pois, indícios de que possui outro imóvel. 



    Ademais, a apresentação de mero recibo sem qualquer contrato de locação, por si só, não se mostra suficiente para atestar e conferir a alegada propriedade do imóvel ao sogro. 



    Considerando-se o entendimento acima elucidado, tenho que deve ser mantida a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos” (fls. 139-140, vol. 1).



    Na espécie, o exame do pleito recursal imporia o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 8.009/1990 e Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Bem de família. Penhora. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.277.716-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 9.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 1.209.019-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.107.171-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 25.4.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora